Tribunal: TJMT
Processo: 0007781-79.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007781-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIME SIMI - CPF: 537.933.311-72 (APELADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Ilegais c/c Revisão Contratual ajuizada por Jaime Simi, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a aplicação do INPC como índice de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, afastando a cobrança de comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se é lícita a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios;
(ii) Determinar o índice correto de correção monetária aplicável ao contrato, considerando o disposto na Lei 14.905/2024 e a jurisprudência consolidada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, desde que limitada à taxa média de juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e que não seja cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, conforme disposto nas Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.

4.

A cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios é inválida, razão pela qual o afastamento dessa cobrança, determinado pelo Juízo de primeiro grau, é correto.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.795.982, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/03/2024) e a Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, determinam que a taxa legal aplicável é a Taxa Selic, que inclui tanto atualização monetária quanto juros moratórios.

6.

A aplicação do INPC como índice de correção monetária, paralelamente a juros moratórios fixos, caracteriza cumulação vedada quando se utiliza a Taxa Selic.

7.

Portanto, é necessário substituir o índice de correção monetária determinado na sentença (INPC) pela Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de comissão de permanência é lícita, desde que limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e que não seja cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.

2.

A Taxa Selic, conforme estabelecido pela Lei 14.905/2024 e pela jurisprudência do STJ, é o índice adequado para correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406 (redação dada pela Lei 14.905/2024); Novo CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/03/2024; Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Ilegais c/c Revisão Contratual ajuizada por Jaime Simi, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a aplicação do INPC como índice de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, afastando a cobrança de comissão de permanência.

O Recorrente alega que a sentença deve ser reformada por desconsiderar a validade da comissão de permanência pactuada e dos encargos moratórios superiores a 1% ao mês, com fundamento na Lei 10.931/04.

Afirma que o índice de correção pelo INPC deve ser substituído pela Taxa Selic, em conformidade com a recente jurisprudência do STJ e com a Lei 14.905/2024.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Ilegais c/c Revisão Contratual ajuizada por Jaime Simi, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Extrai-se dos autos que Jaime Simi ajuizou a sobredita ação, alegando que celebrou com a requerida o contrato de financiamento nº 650147368, oferecendo como garantia fiduciária o automóvel mencionado na petição inicial, avaliado em R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

Relatou que o pagamento foi pactuado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 4.965,49 (quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), contudo, alega que foram realizadas diversas cobranças abusivas.

Além disso, questionou a incidência de juros excessivos e capitalizados, bem como a cobrança de tarifas administrativas consideradas ilegais.

Após o regular tramite do feito, o Magistrado singular, julgou procedente, em parte a pretensão autoral, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...]Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Ilegais c/c Ordinária de Revisão Contratual com Pedido de Tutela Antecipada ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, quando da mora, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco. No mais, permanecem o título como avençados. Revogo a liminar concedida. [...]”

Dessa sentença, recorre o requerido.

O Apelante se insurge quanto à cobrança da comissão de permanência e quanto a aplicação do índice de correção monetária.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, o que não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis:

“Súmula nº 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“Súmula nº 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Portanto, a comissão de permanência é lícita, desde que não seja cumulada com os demais encargos.

Dito isso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes previu a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, razão pela qual, deve ser afastada conforme bem asseverado pelo Juízo de primeiro grau.

Ainda, o recorrente se insurgiu contra a determinação de utilização do INPC como índice de correção monetária, sustentando que o critério correto deveria ser a Taxa Selic, fundamentando seu pedido na recente orientação do Superior Tribunal de Justiça e na legislação superveniente.

Alega que o REsp 1.795.982, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/03/2024, consolidou o entendimento de que os juros moratórios das dívidas civis devem seguir a mesma taxa vigente para a mora de pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional, isto é, a Taxa Selic.

Aduz, ainda, que a Lei 14.905/2024, ao modificar o artigo 406 do Código Civil, estabeleceu que a taxa legal corresponde à Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389 do mesmo código.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença utilizou o INPC como índice de correção monetária. Contudo, a legislação mais recente e a jurisprudência consolidada do STJ apontam para a aplicação da Taxa Selic, considerando sua abrangência como índice que inclui tanto juros moratórios quanto atualização monetária.

Ademais, a aplicação do INPC em paralelo com juros moratórios fixos, como determinado na sentença, implica em cobrança cumulada, o que não é permitido quando se utiliza a Taxa Selic, conforme os Temas 99 e 112/STJ.

Dessa forma, o pedido do Apelante merece parcial acolhimento para que a correção monetária seja realizada pela Taxa Selic, em substituição ao INPC determinado na sentença.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso de Apelação interposto para determinar
que a correção monetária seja realizada pela Taxa Selic, em substituição ao INPC determinado na sentença.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025